Tribunal: TJES
Processo: 5001032-92.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001032-92.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL MOREIRA CAMARGO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 22/02/2022

A SRA. ADVOGADA ANGELA CAPISTRANO CAMARGO CABRAL:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, servidores e demais presentes.

A presente demanda consiste em embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari referente a débitos de IPTU, exercício 2016 e 2017, da Fazenda Lameirão e de um imóvel desconhecido pelo espólio, intitulado Casa Coroado. O valor atribuído à causa na época, 2018, foi de pouco mais de R$534 mil.

Quanto à Fazenda Lameirão, a sentença entendeu que para fins tributários persiste a classificação do imóvel como rural e a destinação em exploração pecuária, razão pela qual não pode ser objeto da incidência de IPTU.

O simples fato de a lei municipal ter inserido o imóvel em área urbana do município não implica, necessariamente, em incidência de IPTU, sendo certo que a bitributação é vedada legal e constitucionalmente.

Não obstante, o meritíssimo juiz a quo destacou que quanto a alegação do município de Guarapari de que os documentos anexados aos autos se referem a períodos diversos dos exercícios 2016/2017, objeto da cobrança, a mesma não merece acolhimento, pois foi juntado comprovante de vacinação de população animal emitido pelo IDAF, totalizando 120 bovinos, com validade do período 2015/2016; CCIR emitido pelo INCRA de forma ininterrupta entre os anos 2015 e 2019; guia de trânsito de animal, demonstrando que ocorreu o transporte rodoviário de 75 animais bovinos da propriedade do espólio, com destino ao denominado sítio Serra da Risca, tendo a finalidade de engorda, dentre outros.

Assim, o meritíssimo juiz, que julgou procedente em parte os embargos para declarar a nulidade referente a Fazenda Lameirão, ficando os referidos títulos excluídos da cobrança, que subsistiria em relação apenas a CDA referente a tal Casa Coroado.

Lembrando, Excelências, que foi acatada a tese exposta em exordial, qual seja, da destinação rural. Vossas Excelências tem conhecimento, existem duas possibilidades de exceção da incidência de IPTU, não apenas o imóvel deve estar inserido em área urbana, mas existe restrição de que não presentes os requisitos do CTN, artigo 102 e seus parágrafos, não pode haver a cobrança do IPTU e nós juntamos laudos unilateralmente, mas requeremos prova pericial para restar comprovado que não existem pelo menos dois requisitos ensejadores da cobrança do IPTU, mas o juiz entendeu não sendo possível a prova pericial, tendo em vista que já estava presente a outra exceção, que era a exceção já conhecida e predominantemente aceita no STJ, de que apesar de estar em área urbana tem a destinação rural. Foi juntada vasta documentação, o douto juízo entendeu por suficientes as provas, apesar de o município entender que não.

Quanto à Casa Coroado, a sentença entendeu no sentido de que o mesmo imóvel, mesmo que não seja de propriedade do espólio, conforme informação prestada pelo oficial do CRGI de que o loteamento Coroado não se encontra registrado, ainda assim não afastaria a cobrança, basta a configuração da posse do imóvel para dar ensejo a referida cobrança e ainda condenou o município ao pagamento de honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apelamos quanto à parte da sentença que diz respeito à Casa Coroado, bem como os honorários advocatícios fixados pelo douto juízo.

Eminentes Desembargadores, quanto à Casa Coroado, esclarecemos que não conseguimos comprovar ausência de posse, porque através da simples busca ao Google, verifica-se que o exato endereço informado pelo Município de Guarapari pode ser em pelo menos três locais distintos, ser encontrado sem endereço completo, sem bairro, sem coordenadas geográficas, não pode o espólio ser obrigado a adivinhar de qual imóvel se trata para assim fazer a prova da não existência de propriedade.

O imóvel em questão sequer tem registro, conforme esclarecido pelo CRGI de Guarapari, então não pode o que não é proprietário produzir provas diabólicas de não ser possuidor de um terreno que não sabe onde se encontra e tampouco a municipalidade comprovou.

Quanto aos honorários advocatícios, entendemos que a nova lei processual previu situações nas quais o juiz pode arbitrá-los por apreciação equitativa, restringindo-se às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da casa for muito baixo, o que não aconteceu nos autos. Nenhuma dessas hipóteses se aplica e o CPC é bem claro com relação a essa hipótese.

A par da impossibilidade de se aplicar critérios de equidade nas hipóteses, não expressamente previstas em lei, artigo 140, parágrafo único, CPC de 2015, o Código de Processo Civil vigente é expresso em dispor que os limite percentuais previstos no artigo 85, § 3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou sentença sem resolução do mérito.

Assim, considerando os motivos supra, o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao percentual a incidir sobre o valor da causa, conforme determina o CPC de 2015, observados os limites máximo e mínimo do § 3º, artigo 85.

Considerando o valor atualizado da execução fiscal, mais de R$818 mil reais, seja a sentença a condenar a parte adversa ao pagamento no horário de patamar mínimo, as patronas do espólio fariam jus de 8 a 10%, pois estaria na faixa entre 200 até 2000 salários mínimos.

Excelências, a última faixa que prevê a condenação entre 1 e 3% de honorários ser imposta nas condenações acima de 100 mil salários mínimos, neste caso totalizaria o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) que é ainda muito acima do absurdo determinado na sentença, absolutamente contra o que prevê a legislação.

O município também apelou sustentando a irregularidade da representação do espólio e a ausência de comprovação da destinação rural do imóvel, o município sustentada pelo fato de o processo de inventário do espólio representado foi arquivado em 2014, eu sou advogada e também representante do espólio, não teria legitimidade para representá-lo em juízo.

Contudo, informamos no processo que esse processo foi realmente arquivado, mas foi determinada a minha inventariança depois que foi considerado o meu pai idoso para poder continuar como inventariante e a escritura pública que o município poderia ter verificado e comprovado tal legitimidade.

No entanto, se o município entende que não houve legitimidade por parte da comprovação da minha inventariança, ele deveria, como Manuel Moreira Camargo, meu avô falecido em 1995, e a execução fiscal ora embargada foi distribuída em 2020, deveria então, desde já, ter sido direcionada aos herdeiros, já que ele já tinha conhecimento de que eu não poderia ser parte legítima com relação a inventariança, então deveria ser extinto sem julgamento de mérito com relação a essa parte da ilegitimidade, até porque foi boa-fé de eu ter me apresentado como inventariante, porque eu tinha conhecimento de que eu representava sim, através de escritura pública, e isso foi feito posteriormente e não poderia a Fazenda Pública substituir a CDA de dívida ativa até a prolação da sentença. Então, contra o que eles mesmos falam, não poderia haver essa modificação do sujeito passivo da execução.

Conforme apontado pelo Município de Guarapari, o inventário do espólio ora representado se encontra arquivado desde 2014, então, quanto a comprovação de que seria medida adequada, com o fulcro no artigo 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução.

Quanto à comprovação de que o imóvel sub judice possui a destinação rural, o município sustenta que caberia ao espólio e não ao município comunicar ao INCRA acerca da tributação do imóvel a título de IPTU e requerer o cancelamento da cobrança do TR e ainda que não foi comprovado o desempenho.

No que tange à desnecessidade de comunicação ao INCRA, foi feito um
distinguishing
entre os dois julgados citados pelo município e o caso em tela, isso porque tanto na apelação da remessa necessária citada pelo Município, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também no outro número também citado pelo tribunal, a cobrança do IPTU era legal, o que não ocorre no caso em tela, em que ficou demonstrado que o imóvel em questão destina-se, comprovadamente, a exploração agrícola e pecuária, sobre as quais o índice do imposto territorial rural - ITR - é de competência da União.

Dito isso, destacou-se que os referidos julgados apontados pela parte adversa manifesta entendimento das duas câmaras do mesmo tribunal, não correspondem ao pensamento majoritário da doutrina e jurisprudência pátria, tampouco é pacífico no próprio TJ de São Paulo.

Ao instituir ou modificar zona urbana do município, deveria o município sim comunicar o fato ao INCRA para que deixasse de lançar o ITR e caso discordasse da medida legal, deveria questioná-la judicialmente, não sujeitando o mesmo imóvel a incidência de dois tributos, ITR e IPTU, com configuração de bitributação, vedada legal e constitucionalmente.

Assim dispõe os artigo 53 da Lei 6.766/79 de 1979:

Art.53 - Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.

No que tange a ausência de comprovação da atividade agropecuária também não merece prosperar devido a vasta documentação juntada aos autos. Peço vênia para mais uma vez reiterar que a Fazenda Lameirão encontra-se cadastrada no INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na qualidade grande propriedade improdutiva, o que a caracteriza como rural, soma-se a isso a emissão de CCIR - certificado de cadastro de imóvel rural, desde o ano de 2003, bem como a existência de guia de trânsito animal dado pelo IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, além de declaração de semoventes prestadas pela INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural, e ainda comprovante de vacinação de animal emitido pelo IDAF, totalizando 120 bovinos, além do próprio CCIR emitido pelo INCRA de forma ininterrupta entre os anos de 2015 e 2019, pagamento de TR durante todos esses anos, trânsito de animal, ID 6217798, seu conteúdo demonstra que ocorreu transporte rodoviário dos animais, foram juntados, por fim, documento emitido pelo Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo - FEPSA - comprovando recolhimento, por parte do espólio, da taxa de contribuição, termo de vistoria, carta de aviso de vacinação, comprovante de vacinação e notificação de gado, todos do IDAF, enfim.

Não existe nenhum rol que estabeleça quais documentos são imprescindíveis para a verificação da atividade agropecuária desenvolvida no imóvel, sendo certo que o espólio não apenas juntou inúmeros documentos como se prontificou a juntar quaisquer outros que pudessem ser solicitados pelo juízo, inclusive, foi requerido, parte do espólio, perícia in loco, que o eminente juiz entendeu desnecessário, tendo em vista a vasta documentação juntada aos autos.

Pelo exposto, venho através dessa sustentação requerer que seja mantida a sentença proferida pelo meritíssimo juiz a quo no sentido de reconhecer a impossibilidade de tributação da Fazenda Lameirão a título de IPTU, ser modificada para reconhecer a impossibilidade de cobrança com relação a Casa Coroado, considerando a impossibilidade de identificação deste para possibilitar a comprovação de que o espólio, além de não ser o proprietário também não é possuidor, e ainda modificar com relação aos honorários sucumbenciais de forma devida conforme determinação legal. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ouvi atentamente a nobre advogada e, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

22/03/2022

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA-

Senhor Presidente,

acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE)

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Profiro voto para acompanhar o ínclito Relator, integralmente.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001032-92.2020.8.08.0021

APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL MOREIRA CAMARGO
em face da r. sentença de ID 1413106 que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos embargos à execução opostos no bojo da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões, ID 1413108, o
ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
aduz que desconhece o imóvel descrito na CDA 2018/0010139, bem como não se trata de bem de sua propriedade. Afirma, ainda, que na CDA não há descrição completa do imóvel, de modo a impedir que o recorrente localize o imóvel.

Ressalta, por fim, que a condenação em honorários deve ser reformada, a fim de atender aos percentuais estabelecidos no art. 85, do CPC, uma vez que não é o caso de fixação equitativa da verba.

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
afirma que a representação do espólio é irregular e, portanto, os embargos não podem ser conhecidos. Alega, ainda, que o imóvel se situa em área urbana e, por isso, incide o IPTU. Aduz, também, que não compete ao ente municipal realizar qualquer ato visando o cancelamento da inscrição do imóvel no INCRA, sendo tal providência encargo da parte interessada.

No caso, sustenta que o embargante não apresentou nenhuma prova do desenvolvimento de atividade agropecuária no imóvel, o que decerto impõe a reforma da r. sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
no ID 1413118 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo embargante.

Contrarrazões ofertadas pelo
ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
, ID 1458924, na qual aduz que (i) a representação processual do espólio está correta; (ii) o Município deveria comunicar ao INCRA a alteração da classificação da área em que inserida o imóvel para que não mais fosse lançado o ITR; (iii) a área objeto da demanda não possui os melhoramentos necessários à sua caracterização como área urbana; e (iv) há prova da destinação rural do bem.

Despacho proferido no ID 1577153 para que o Município se manifestasse sobre possível ilegitimidade passiva, bem como para trazer aos autos cópia da execução fiscal.

Pois bem.

De plano afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Espólio de Manoel Moreira Camargo, uma vez que a CDA e a execução fiscal foram, respectivamente, constituídas e ajuizadas, regularmente, em face do espólio após o falecimento do
de cujus.

Sendo assim, não houve direcionamento da execução em face do espólio ou seus sucessores, mas, efetivo manejo da demanda executiva em face do referido ente.

Ultrapassada essa questão processual, passo a análise da controvérsia propriamente dita.

A respeito do imóvel descrito nas CDA’s 0010133/2018, 0010134/2018, 0010135/2018 e 0010138/2018, coaduno com o entendimento lançado na r. sentença no sentido de que as informações constantes na CDA se adequam, perfeitamente, aos requisitos legais, uma vez que não há exigência para que na CDA conste a metragem do imóvel, conforme argumenta o espólio recorrente.

Desse modo, em sendo possível identificar o imóvel, bem como o devedor, o valor da dívida, os encargos incidentes, a natureza do débito e sua inscrição em dívida ativa, estão atendidos os requisitos legais, não havendo que se falar em nulidade.

No que diz respeito ao imóvel descrito na CDA 0010139/2018, que o espólio afirma não ser proprietário e, inclusive, desconhecer a referida propriedade, é se de pontuar que a ausência de registro do imóvel no RGI não impede a cobrança do IPTU. Sobre o tema, cito precedente desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva. Precedentes. II. A teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no RESP 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro Geral de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo (Súmula nº 399, STJ), de modo que, indicado como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, poderá a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação.
III. É dispensável a exigência do prévio registro das novas unidades imobiliárias no RGI para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse do bem imóvel para dar ensejo à exação
. Precedentes. lV. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0009914-65.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/11/2020; DJES 22/01/2021). grife.

Ademais, em que pese a alegação do espólio de que desconhece o imóvel, nota-se do acervo probatório que o executado não foi capaz de comprovar que o referido terreno está sob a posse ou titularidade de terceiros, o que impõe a prevalência da CDA, dada sua presunção de veracidade.

A respeito do tema, cito:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE IPTU. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ART. 204 DO CTN. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CDA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária
. 2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN).
3. É de incumbência da parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre os débitos apontados no cadastro de inadimplentes referente ao IPTU, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe
. 4. Recurso desprovido, sentença mantida.
(TJMT; AC 0007713-40.2014.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Yale Sabo Mendes; Julg 23/08/2021; DJMT 02/09/2021)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA.
Débito tributário de imposto predial territorial e urbano. Hipótese de incidência que abrange propriedade, domínio útil e posse. Provas insuficientes para invalidar a CDA. Presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Recurso conhecido e não provido
.
(TJAL; AI 0807268-80.2019.8.02.0000; Rio Largo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; DJAL 14/04/2020; Pág. 253)

Quanto ao reconhecimento de incidência de ITR no imóvel objeto do lançamento do IPTU por meio das CDA’s 0010133/2018, 0010134/2018, 0010135/2018, 0010137/2018 e 0010138/2018 verifico, de igual modo, o acerto do Magistrado prolator da sentença.

Isso porque, é importante consignar também o entendimento deste Sodalício no sentido de que, para dirimir a controvérsia acerca da incidência de IPTU ou ITR sobre a propriedade,
mais importante do que sua localização é a sua destinação econômica.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA URBANA MAS TEM DESTINAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O critério da localização é insuficiente para classificar a natureza do imóvel como urbano ou rural, sendo necessário verificar a destinação econômica que lhe é conferida. Precedentes STJ
. 2. Mesmo que o imóvel esteja localizado em área urbana municipal, mas comprovadamente possuir destinação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidirá o ITR, e não IPTU. Precedentes STJ.

(TJES; AI 0031143-10.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018)

grifei

_____________________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU E ITR. INCIDÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. CRITÉRIO INSUFICIENTE. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE, TAMBÉM, DE OBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O critério da localização do imóvel é insuficiente para que se decida sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se o critério da destinação econômica. Precedentes do STJ
. 2. Não comprovado nos autos que a propriedade é destinada à atividade rural, deve incidir sobre ela o IPTU, ainda que localizada em polo rural. 3. Recurso improvido.

(TJES; AGInom-AGInom-REO 0009302-71.2008.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/10/2012; DJES 15/10/2012)

grifei

E como e vislumbra dos autos, há forte acervo probatório a indicar que a propriedade em questão possui destinação rural, conforme se denota dos documentos que comprovam a vacinação de bovinos (ID’s 1413091, 1413092, 1413093 e 1413094), além da declaração de semoventes lavrada pelo INCAPER (id 1413095) e a guia de trânsito animal (ID 1413096).

Nesse passo, o autor foi capaz de comprovar que a área em debate se enquadra como propriedade rural para fins de incidência de ITR, destacando, sobretudo, sua destinação econômica, o que impõe a manutenção da sentença.

Resta, por fim, analisar a controvérsia acerca da fixação dos honorários de forma equitativa.

Como se sabe, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que a regra do § 8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois
: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

O C. STJ, no referido julgamento, explicitou, em suma, que a regra geral de fixação de honorários, quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o
valor da condenação (1ª regra de fixação)
.

Na hipótese de inexistir condenação em valores, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários devem fixados conforme os percentuais mencionados sobre o
valor do proveito econômico (2ª regra de fixação)
.

Não havendo condenação em valores e, também, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem incidir sobre o
valor atualizado da causa (3ª regra de fixação)
.

Por fim, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por
equidade (4ª regra de fixação – regra subsidiária)
.

Compreendo, por outro lado que, a regra estabelecida, só pode ser afastada em casos
excepcionalíssimos
, em que restar observado que a fixação da verba implicará em verdadeiro
enriquecimento indevido
, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

No caso,
a causa tem claro conteúdo econômico
que se revela a partir do valor da causa indicado pela requerente.

Denota-se que tal conteúdo foi estampado na petição inicial, cujo valor da causa foi quantificado em R$ 534.204,24 (quinhentos e trinta e quatro mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Vislumbra-se, ainda, que
não se trata de proveito econômico irrisório, tampouco de causa cujo valor é muito baixo
.

O valor da causa deve ser aferido, ainda, considerando o objeto litigioso, o porte das partes envolvidas, a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, a fim de aferir se estamos diante de situação excepcionalíssima que demandasse o afastamento do entendimento outrora mencionado.

No caso versado nos autos, embora a demanda verse sobre execução fiscal, foram debatidas questões relevantes que ensejariam a necessidade, inclusive, de produção de provas em especial para que a pretensão deduzida fosse, ainda que de forma parcial, acolhida.

Ademais, o valor da causa não representa quantia excessiva ou exorbitante, apta a violar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, mormente se considerarmos que a fixação dos honorários não levará em conta o valor integral da demanda, mas o efetivo proveito econômico obtido pelo devedor.

Assim, compreendo que o arbitramento dos honorários deve ser realizado conforme o critério legal, validado pelo C. STJ, ou seja, de acordo com o proveito econômico obtido, porquanto, no caso, não se vislumbro a hipótese de enriquecimento indevido, já que, as peculiaridades do caso em concreto demonstram que a fixação objetiva dos honorários respeitará o trabalho desenvolvido na demanda.

Sendo assim, acolho a pretensão da parte embargante no sentido de reforma do capítulo dos honorários, a fim de que tal verba seja arbitrada de acordo com o conteúdo econômico pretendido, qual seja, o valor das CDA’s que foram reputadas nulas pelo Juízo.

Considerando a necessidade de atualização dos valores das CDA’s, aplica-se o disposto no inciso II, do §4º, do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo ente público e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, somente no que tange aos honorários, a recurso interposto pelo devedor.

É como voto.

EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – METRAGEM DO IMÓVEL – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – HIGIDEZ DA CDA – ITR – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RURAL – HONORÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do executado, uma vez que a CDA e a execução fiscal foram, respectivamente, constituídas e ajuizadas, regularmente, em face do espólio após o falecimento do
de cujus.

2.
As informações constantes nas CDA’s 0010133/2018, 0010134/2018, 0010135/2018 e 0010138/2018 se adequam, perfeitamente, aos requisitos legais, uma vez que não há exigência para que na CDA conste a metragem do imóvel, conforme argumenta o espólio recorrente, bem como é possível identificar o imóvel, o devedor, o valor da dívida, os encargos incidentes, a natureza do débito e sua inscrição em dívida ativa. Inteligência do §5º, do art. 2º, da LEF.

3.
A ausência de registro do imóvel no RGI não impede a cobrança do IPTU, mormente quando o executado não foi capaz de comprovar que o referido terreno está sob a posse ou titularidade de terceiros, o que impõe a prevalência da CDA, dada sua presunção de veracidade.

4.
Conforme entendimento desta corte, para dirimir a controvérsia acerca da incidência de IPTU ou ITR sobre a área, mais importante do que sua localização é a sua destinação econômica.

5.
As provas dos autos que demonstram a destinação rural do imóvel, o que demonstra a correção da sentença que reconheceu a incidência do ITR e, naturalmente, a nulidade das CDA’s referentes a cobrança de IPTU.

5.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa.

6.
No caso, dada a necessidade de atualização da CDA’s para aferir o proveito econômico, a fixação dos honorários deve seguir a regra do inciso II, do §4º, do art. 85, do CPC.

7.
Recursos conhecidos, sentença parcialmente reformada.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos e, por igual votação, negar provimento ao apelo interposto pelo ente público e dar parcial provimento ao recurso manejado pelo devedor.